Tribunal: TJDFT
Processo: 0008002-22.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, originariamente, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão, prolatada no bojo de Ação Civil Pública, que deferira a pretensão liminar, formulada pelo Parquet, volvida à cominação, ao ente distrital, da obrigação de se abster de realizar qualquer “transferência de posse e de domínio de imóveis urbanos em programas habitacionais promovidos pelo Poder Público, sem lei distrital específica”[1]. Apreciando a insurgência lhe submetida a exame, o eminente Desembargador a quem distribuído o recurso, em substituição legal, provera-o, julgando extinta a Ação Civil Pública subjacente, sem exame do mérito, ao fundamento de inexistência de pressupostos processuais[2], provimento monocrático que restara ratificado pela egrégia 1a Turma Cível desta Casa de Justiça[3], por ocasião do julgamento do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Porquanto mantida essa resolução após o manejo de aclaratórios, o órgão ministerial interpusera recursos especial e extraordinário, resultando o primeiro não conhecido pela Corte Superior de Justiça[4], ao passo que, quanto ao apelo extremo, fora o recurso provido, de molde a, cassando-se o acórdão objeto do recurso extraordinário, determinar-se o prosseguimento da ação subjacente e correlatos recursos[5]. Sob essa realidade, considerando que, a par da constatação de que a pretensão liminar objeto deste agravo de instrumento, prolatada no bojo da Ação Civil Pública subjacente em 14/10/2002, ressoara impassível de cumprimento, implicando perda do objeto recursal, notadamente diante da superveniente evolução das políticas habitacionais levadas a efeito pelo ente distrital, sobeja inexorável que a resolução emanada da Corte Suprema de Justiça igualmente exaurira a matéria devolvida a reexame ao determinar o regular prosseguimento da Ação Civil Pública originária, nada mais havendo a prover nesta instância revisora. Destarte, comunique-se o teor da resolução exarada nesses fólios ao Juízo de origem, arquivando-se e dando-se baixa nestes autos. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15797210, página 03 (fl. 07). [2] - ID Num. 15797221, páginas 95/101 (fls. 1.769/1.775). [3] - ID Num. 15797221, páginas 136/140 (fls. 1.811/1.814). [4] - ID Num. 15797223 (fls. 2.036/2.042) e ID Num. 15797223, páginas 37/38 (fls. 2.072/2.073) [5] - ID Num. 15882871, páginas 196/208 (fls. 5.966/5.978).